Tribunal: TJES
Processo: 0017271-88.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017271-88.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EROS DE OLIVEIRA TRABACH

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR INOVAÇÃO RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM O OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 190 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no art. 485, §1º, IV, do CPC, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. A extinção ocorreu devido à inércia do exequente no pagamento das despesas relativas à diligência do Oficial de Justiça para a realização da citação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) a possibilidade de conhecimento integral do recurso, considerando a alegação de prescrição intercorrente, que não foi suscitada em primeiro grau;
(ii) a validade da extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das despesas processuais necessárias à realização da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso não pode ser conhecido quanto à alegação de prescrição intercorrente, pois se trata de inovação recursal, vedada em instância superior. A matéria não foi debatida no juízo de origem, impossibilitando sua análise em segundo grau de jurisdição.

4.
A Súmula 190 do STJ estabelece que, na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cabe à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça, sendo esse um requisito essencial para o regular desenvolvimento do processo.

5.
A citação válida constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular da relação processual, sendo ônus do exequente adotar todas as providências necessárias para viabilizá-la, sob pena de extinção do feito
.

6.
No caso concreto, o Município de Serra, mesmo após intimações sucessivas, permaneceu inerte quanto ao pagamento das despesas exigidas, não demonstrando justificativa plausível para o descumprimento da obrigação.

7.
A apresentação de documento comprobatório do pagamento apenas no recurso de apelação não afasta a inércia injustificada do exequente no momento processual adequado, tornando irrelevante a sua juntada tardia para fins de revisão da sentença
.

8.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a ausência de pagamento das custas de deslocamento do Oficial de Justiça inviabiliza a citação e configura óbice ao desenvolvimento regular do processo, legitimando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

9.
Eventuais entraves burocráticos internos não afastam o dever do ente público de cumprir as determinações judiciais ou requerer tempestivamente a prorrogação do prazo para cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É incabível a inovação recursal em sede de apelação, sendo inviável o conhecimento de matéria não suscitada nem analisada pelo juízo de primeiro grau.

2. O não recolhimento, pela Fazenda Pública, das despesas necessárias para a citação do executado, nos termos da Súmula 190 do STJ, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.

3. A apresentação tardia do comprovante de pagamento das despesas processuais, apenas em sede recursal, não afasta a preclusão consumativa nem altera a conclusão da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §1º, IV; CPC, art. 240; CPC, art. 1.013, §1º; Lei nº 6.830/1980, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190; STJ, AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 18.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 5002169-62.2019.8.08.0048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000989-73.2021.8.08.0037, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vistas à anulação de r. sentença de fls. 26/28 (p. 36/38 do arquivo digital), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de 11219772
,
julgou extinta a execução, com fulcro no §1º e inciso IV, do art. 485 do CPC, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação processual.

O MUNICÍPIO DE SERRA
argumenta, em suas razões de apelação de fls. 29/32 (p. 40/43 do arquivo digital) que o juízo de 1º grau cometeu um equívoco ao extinguir o processo com base na justificativa de que a municipalidade foi inerte em comprovar a quitação da despesa do Oficial de Justiça.

Defende que a comprovação do pagamento encontra-se evidenciada pelos documentos de quitação das custas, datado de 25/04/2023, anexado junto ao presente recurso.

Assevera, ainda, a não aplicação do instituto da prescrição intercorrente, pois é perfeitamente plausível a perseguição ao crédito fiscal.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização na origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

(Suscitada ex officio)

Preliminarmente, entendo que o apelo interposto pelo Município de Serra não deva ser parcialmente conhecido por inovação recursal quanto a tese de não aplicação do instituto da prescrição intercorrente.

Frisa-se que por se tratar de matéria não suscitada e nem debatidas em primeiro grau, incabível sua discussão em segundo grau de jurisdição, impondo-se o não conhecimento de tal alegação recursal.

Diante de tais considerações, suscito “ex offício”, preliminar de parcial inovação recursal e, assim,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação, interposto pelo Município de Serra, excluindo a devolutividade do apelo a análise quanto a prescrição intercorrente, uma vez que tal matéria sequer foi arguida nos autos.

VOTO - MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
com vista à anulação de r. sentença de fls. 26/28 (p. 36/38 do arquivo digital), proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de 11219772
,
julgou extinta a execução, com fulcro no §1º e inciso IV, do art. 485 do CPC, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação processual.

O MUNICÍPIO DE SERRA
argumenta, em suas razões de apelação de fls. 29/32 (p. 40/43 do arquivo digital) que o juízo de 1º grau cometeu um equívoco ao extinguir o processo com base na justificativa de que a municipalidade foi inerte em comprovar a quitação da despesa do Oficial de Justiça.

Defende que a comprovação do pagamento encontra-se evidenciada pelos documentos de quitação das custas, datado de 25/04/2023, anexado junto ao presente recurso.

Assevera, ainda, a não aplicação do instituto da prescrição intercorrente, pois é perfeitamente plausível a perseguição ao crédito fiscal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, na forma do
§1º e inciso IV, do art. 485 do CPC.

Antes de apreciar o recurso, transcrevo, in litteris, os fundamentos do juízo
a quo
na sentença recorrida:

Como já relatado, o exequente embora regularmente intimado deixou de proceder o recolhimento das despesas do Oficial de Justiça para fins de viabilizar a realização do ato citatório. Todavia, o exequente permaneceu inerte.

Na oportunidade, impõe-se destacar que aqui não cabe nenhuma discussão quanto a ordem para recolhimento prévio da despesa com o oficial de justiça, já que à luz da Súmula 190, do STJ, “Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”.

Neste contexto, já decidiu o STJ que a citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar a execução do ato citatório, enseja a extinção sem resolução do mérito a demanda, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AUTORA 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a sentença terminativa, motivada pela ausência do correspondente pressuposto processual, não exige a prévia intimação pessoal do interessado, bastando a cientificação do patrono pelos meios ordinários para regularizar o vício. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem definiu que, embora intimada por seu advogado, a demandante não procedeu o recolhimento das despesas necessárias à realização do ato citatório, o que deu azo à extinção anômala do feito, estando, portanto, em conformidade com os precedentes da Corte Superior. 3. O enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos casos de interposição de recurso especial fundados em divergência jurisprudencial, estendendo-se, também, à alegação de contrariedade ou violação à legislação federal. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1234365/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 25/10/2018).

Com efeito, fácil notar que o não recolhimento das despesas processuais necessárias à efetivação do ato citatório caracteriza óbice ao regular processamento do feito, por impossibilitar a triangularização e a estabilização da demanda prevista no artigo 240, do CPC.

No mesmo sentido, segue precedente do nosso e. TJES:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. REQUERIMENTO EXPRESSO DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DAS DESPESAS. SÚMULA 190 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTS. 267, IV, E257, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que a Fazenda Pública pode optar pela dispensa de tentativa por correios, requerendo seja ela realizada por outra forma, nos termos do art. 8°, I, in fine, da Lei 6.830/80. 2. In casu, a Fazenda Pública exerceu esta faculdade, postulando, na exordial, a tentativa de realização da citação diretamente via oficial de justiça. 3. Caso seja requerida e necessária a diligência a ser realizada por oficial de justiça, deve ser exigido o recolhimento prévio das respectivas despesas, quando do requerimento da diligência, moldes do enunciado sumular 190 do STJ. Precedentes. 4. O não pagamento das despesas processuais em tempo hábil implica na hipótese constante no artigo 267, IV do CPC/73, por se verificar ausência de pressuposto e desenvolvimento válido e regular da relação processual, não havendo, neste caso, necessidade de intimação prévia da parte, haja vista que o inciso IV do art. 267 do CPC/73 escapa da redação do parágrafo primeiro do referido dispositivo. (...)”(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 004130030887, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017).

In casu, o não recolhimento das despesas processuais necessárias ao cumprimento do ato processual inviabilizou o prosseguimento da demanda e resultou, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante ao exposto, reconheço de ofício a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular da relação processual, via de consequência, JULGO EXTINTO a presente execução com fulcro no § 1º e inc. IV do art. 485 do CPC.

Eventuais custas remanescentes pelo Exequente.

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

No caso em apreço, a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 15/07/2014. Após a determinação da citação, o aviso de recebimento foi devolvido sem cumprimento, e os autos permaneceram sem qualquer movimentação por parte do Município exequente.

Em julho de 2019 foi proferido o despacho de fls. 17 e verso, determinando a intimação pessoal do Procurador-Geral para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito e à eventual ocorrência de prescrição.

O Município da Serra somente compareceu aos autos em março de 2020, requerendo a penhora on-line e a penhora do imóvel registrado em nome do executado. O pedido foi inicialmente deferido pelo Juízo Singular, condicionando-se, contudo, à comprovação do recolhimento das despesas relativas ao transporte do oficial de justiça, sob pena de extinção por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Embora tenha sido deferida "nova abertura de vista dos autos", o Município exequente permaneceu inerte, o que culminou na prolação da sentença ora impugnada.

Nesse sentido,
impõe-se a manutenção da sentença de extinção, uma vez constatada a inércia injustificada do Exequente/Apelante no pagamento da diligência do Oficial de Justiça. Destaca-se que eventual impossibilidade de cumprimento da determinação dentro do prazo estipulado, em razão de entraves burocráticos, deveria ter sido informada ao Juízo a quo, com o devido requerimento de prorrogação do prazo.

Ademais, a sentença encontra-se em conformidade com a Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que: "
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SÚMULA 190 DO STJ - NÃO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTES À DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 190 do STJ dispõe que: “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça”. 2. Deste modo, diante do não pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, evidente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, sendo acertada a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. 3. Recurso desprovido. Data: 20/May/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5002169-62.2019.8.08.0048. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SÚMULA 190 DO STJ. DESPESA RELATIVA A CUSTEIO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1. O STJ, na Súmula 190, assentou que na execução fiscal processada perante a justiça estadual cumpre à Fazenda Pública antecipar o importe necessário ao custeio das despesas dos oficiais de justiça. 2. A citação é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que a falta de recolhimento das despesas devidas ao oficial de justiça a fim de propiciar o ato citatório, enseja a extinção da demanda, sem resolução do mérito. 3. A sentença, apesar de reconhecer a extinção do feito sem julgamento do mérito, o fez com base no abandono de causa, razão pela qual deve ser retificada de ofício, apenas para que a extinção se dê nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 13/Jul/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000989-73.2021.8.08.0037. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REQUERIMENTO CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 2. Requerida pelo exequente a citação por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das despesas processuais, entretanto manteve-se inerte. Posteriormente, foi novamente intimada a efetuar o pagamento, sendo ressaltado a possibilidade de reconhecimento do abandono, nos termos do artigo 485, III do CPC, todavia, manteve-se inerte. Portanto, restou evidenciado o abandono da causa. Vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a “(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”. 3. - A suspensão do processo na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, é medida possível quando há dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, e não quando há inércia por parte do Ente exequente, como na hipótese dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 13/Mar/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5002225-07.2018.8.08.0024. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa).

Confira-se, ainda, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO PELA FAZENDA PÚBLICA - PAGAMENTO INSUFICIENTE - INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. As despesas provenientes de transporte do Oficial de Justiça para a penhora e avaliação de bens de propriedade do executado não se classificam em custas e emolumentos, deixando a Fazenda Pública de ser isenta do recolhimento. Diante da inércia do exequente em complementar o pagamento da verba indenizatória paga em valor insuficiente, deve a sentença de extinção ser confirmada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.257107-7/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2023, publicação da súmula em 30/03/2023).

Por fim, ressalto que o Município recorrente apenas apresentou o documento comprobatório quando da interposição do recurso, sendo que a data de sua quitação é posterior à prolação da sentença. Dessa forma, o referido documento não produz qualquer efeito no deslinde da controvérsia, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação interposto
pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
e, no tocante ao mérito, na extensão da devolutividade,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Sem arbitramento de honorários recursais, uma vez que não houve angularização da relação jurídica processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar